Tribunal: TJSP
Processo: 1006227-83.2022.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO AUTOR - CERVICOBRAQUIALGIA E LOMBOCIATALGIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As patologias pericialmente constatadas na coluna, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (08.10.2022),

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO AUTOR - CERVICOBRAQUIALGIA E LOMBOCIATALGIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - As patologias pericialmente constatadas na coluna, reduzindo parcial e permanentemente a capacidade laboral do obreiro, dão ensejo ao auxílio-acidente - Procedência mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (08.10.2022), conforme julgamento do Tema 862 pelo C. S.T.J..

CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos Temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Juros moratórios, incidentes a partir do marco inicial do benefício (08.10.2022) e em conformidade com a Lei no 11.960/09 - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - Inviabilidade, eis que a patologia está consolidada.

Sentença concessiva do auxílio-acidente mantida - Recursos do autor e de ofício desprovidos, com observações (juros moratórios e correção monetária).